Tribunal: TJBA
Processo: 8069655-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8069655-34.2025.8.05.0000– Comarca de Simões Filho/BA Impetrante: Bruno Macedo de Souza Paciente: Lucas Improta da Silva Advogado: Dr. Bruno Macedo de Souza (OAB/BA 29.527) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA Processo de 1º Grau: 2000043-11.2023.8.05.0250 Procuradora de Justiça: Dra. Laís Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. INACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE VEM ADOTANDO PROVIDÊNCIAS PARA O REGULAR ANDAMEMTO DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Bruno Macedo de Souza (OAB/BA 29.527) em favor de Lucas Improta da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n.º 0503151-23.2016.8.05.0039, pela prática do delito tipificado no artigo 157, incisos I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à reprimenda de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente cumprindo a pena no Estado de São Paulo. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (Id. 94193074), a existência de constrangimento ilegal em razão da inércia estatal em realizar o recambiamento do paciente. Pleiteia, ainda, a progressão de regime, afirmando que o sentenciado permanece cumprindo pena em regime mais gravoso, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. IV - Informes judiciais (Id. 95061646) noticiam, in verbis: “[...] O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, conforme sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Camaçari/BA em 27/03/2019, nos autos da Ação Penal nº 0503151-23.2016.8.05.0039 (seq. 1.3). Assim, foi implantada a Execução Penal n. 2000043-11.2023.8.05.0250 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Seeu), para acompanhamento do cumprimento da pena pelo executado. No âmbito da execução penal, foi expedida carta precatória para a Comarca de Catu/BA, para intimação do executado para comparecimento neste Juízo, a fim de dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos da Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça (seq. 9.1). O executado foi intimado em 13/07/2023 (seq. 11.1), não tendo comparecido a este Juízo, razão pela qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor (seq. 12.1). O mandado de prisão foi cumprido em 11/03/2024, oriundo da 33ª DP de Pirituba/SP, conforme documentos de seq. 16. Em 10/04/2024, foi prolatado despacho, por meio do qual foi determinada a expedição de ofício à Polinter, para que providenciasse o recambiamento do executado para o Estado da Bahia, no prazo de 20 (vinte) dias (seq. 26.1), contudo não houve resposta. Em seguida, a defesa do executado requereu a autorização para trabalho externo (seq. 28.1), todavia o pleito foi indeferido em razão da fuga do apenado para o Estado de São Paulo (seq. 38.1). Posteriormente, a defesa do apenado requereu a transferência do executado para o Conjunto Penal de Simões Filho/BA (seq. 42.1), tendo o Juízo determinado a reiteração do ofício enviado à Polinter por diversas vezes, todas sem resposta. Em 07/02/2025, além da reiteração do ofício anteriormente encaminhado à Polinter, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo de execução penal da atual comarca de custódia, para que se manifestasse acerca da disponibilidade de vagas para manutenção do executado no Estado de São Paulo, bem como, acerca da remessa dos autos para aquele Juízo (seq. 72.1). Sem resposta, considerando a custódia do apenado em estabelecimento prisional do Estado de São Paulo (Penitenciária III Franco da Rocha), bem como, considerando a satisfação do requisito objetivo à progressão ao regime semiaberto, com o objetivo de não trazer prejuízos ao réu, foi determinado o declínio de competência (seq. 101.1). Assim, os autos foram remetidos para a 4ª DEECRIM – Campinas/SP por malote digital em 07/07/2025, tendo sido determinado o arquivamento do feito em seguida (seq. 112.1). Contudo, em 16/09/2025, este Juízo foi informado acerca do não recebimento da execução penal pelo Estado de São Paulo, conforme documentos de seq. 130. Desta forma, foi determinada a reiteração dos ofícios enviados à Polinter, por meio do sistema Sei, para que providenciassem o recambiamento do executado do Estado de São Paulo para o Estado da Bahia (seq. 132.1). Diante disso, foi autuado o processo n. 80506853.000003/2025-07 no sistema Sei, o qual encontra-se em andamento (seq. 134.1). Contudo, diante do preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime, e considerando que não houve recebimento da execução penal pelo Estado de São Paulo, foi determinada a requisição de atestado de conduta carcerária do executado, com urgência, para fins de verificar o implemento do requisito subjetivo para a progressão de regime (seq. 137.1). [...]”. V - Quanto ao pleito de progressão de regime afirmando que o sentenciado permanece cumprindo pena em regime mais gravoso, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, não deve ser conhecido, porquanto o exame da matéria por esta Corte, sem que antes tenha sido apreciada pelo Juízo de Execução, configuraria verdadeira supressão de instância. VI - No que concerne à arguição de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para realização do recambiamento do paciente, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente fora cumprido no dia 11/03/2024, em Pirituba/SP, tendo sido expedido ofício ao Juízo da Execução Penal da Comarca da custódia, sem retorno, razão pela qual o Magistrado primevo declinou da competência e remeteu os autos para a 4ª DEECRIM – Campinas/SP, em 07/07/2025, com o arquivamento do feito. Ocorre que, no dia 09/10/2025, o processo fora desarquivado diante do não recebimento da Execução Penal pelo Estado de São Paulo, com a determinação da reiteração dos ofícios à Polinter, para o recambiamento do paciente. Em seguida, considerando o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime, o Magistrado determinou a requisição de atestado de conduta carcerária do paciente para análise do requisito subjetivo, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo Magistrado. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do Habeas Corpus. VIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069655-34.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Bruno Macedo de Souza (OAB/BA 29.527), como paciente, Lucas Improta da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.